Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-65.2021.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003744-65.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.164.390/0001-51 (AGRAVADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 1% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À luz do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida por este Relator (id 128644670), que conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento acerca da pretensão de redução da verba honorária.

Aduz do presente agravo que se faz necessária a redução do valor fixado a título de honorários, em respeito aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Bem como dispõe que “
não é nada razoável a decisão que arbitra honorários advocatícios de aproximadamente R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil) por uma atuação que se resumiu em simples petição, cujo teor foi prontamente reconhecido pelo Estado de Mato Grosso
”.

Diante disso, pugna pelo provimento deste recurso, para que seja reformada a decisão monocrática com a fixação da verba honorária no percentual de 1% do proveito econômico obtido, em obediência ao princípio da dita justiça no caso concreto.

Em contrarrazões, pede o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face da decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento acerca da pretensão de redução da verba honorária.

Pois bem.

Acerca da pretensão de redução dos honorários arbitrados, extrai-se da sentença que a Fazenda Pública foi condenada “ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil), nos termos do artigo 85, §§ 3º e 8º, c/c art. 90, §4º, todos do CPC”.

Ocorre que o magistrado singular já havia fixado a verba honorária por equidade, afigurando-se de todo descabida a pretensão por redução para 1% do proveito econômico obtido.

Isso porque, à luz do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

Assim, à míngua de insurgência da parte contrária, impõe-se manter a verba honorária no patamar estabelecido em primeira instância, sendo inviável cogitar a sua redução.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo e mantenho inalterada a decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento no tocante à pretensão de redução da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023